Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008322-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ANDRIELLY KETELYN MARIANO FRANCA - CPF: 061.933.241-78 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– PROCEDÊNCIA –PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO – INOBSERVÂNCIA AOS §§ 1o E 7o DO ARTIGO 5o DA LEI 6.194/74 –
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – SÚMULA 580 DO STJ – RESOLUÇÃO 273/2012 DO CNSP – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não realizado o pagamento administrativo da indenização securitária dentro do prazo de 30 dias previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, incidirá sobre o valor indenizatório pago na esfera administrativa juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do pagamento administrativo na forma prevista no § 7o do artigo 5o da Lei no 6.194/74 e Súmula 580 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária de Seguro Obrigatório DPVAT
, ajuizada por
ANDRIELLY KETELYN MARIANO FRANÇA,
a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso sobre o valor pago administrativamente com atraso de 84 (oitenta e quatro) dias. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixado em 15% do valor da condenação (ID 126438692).

Em suas razões recursais (ID 35825534), a parte seguradora, ora apelante, alega que a parte autora não faz jus à incidência dos juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente, pois o pagamento foi efetuado dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Lei no 6.194/74.

Afirma, ainda, que a documentação foi entregue pela parte autora à apelante em 19/02/2016, havendo a interrupção do prazo em 01/03/2016 em razão da necessidade de complementação das informações, ocorrendo o efetivo pagamento administrativo em 05/05/2016.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento deste recurso para que seja reformada a sentença recorrida tendo em vista o pagamento administrativo dentro do prazo de 30 (trinta) dias com a consequente improcedência da demanda e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 35825537).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ANDRIELLY KETELYN MARIANO FRANÇA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Juros e Correção Monetária de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 27/09/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos juntados aos autos (IDs 126436660; 126436661; 126436662; 126436663; 126436664 e; 126436659).

Em sua inicial (ID 126436653), requereu a condenação da seguradora ao pagamento do valor corresponde aos juros e à correção monetária em razão de não terem sido acrescidos sobre o montante pago administrativamente pela seguradora à parte autora.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial,
nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento dos juros e correção monetária a incidir sobre o montante pago administrativamente.

Consoante relatado, defende a seguradora ser indevida a correção monetária e a incidência de juros de mora sobre o valor pago administrativamente, pois não ultrapassado o limite legal de 30 (trinta) dias para pagamento da verba indenizatória na via administrativa.

Em que pese as argumentações da seguradora, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme dispõe os §§ 1o e 7o do artigo 5o da Lei n.o 6.194/74, a indenização securitária deve ser adimplida no prazo de trinta dias contados da entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro e, no caso de descumprimento do referido prazo, o montante da indenização deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, vejamos:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
(Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte;
(Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

[...]

§ 7
o
Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado. “

Com efeito, da interpretação do dispositivo acima, temos que a incidência de correção monetária e juros somente ocorrerá se o prazo de trinta dias for descumprido pela seguradora, quando então, será fixado o termo inicial da atualização monetária na data do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 580 do STJ,
verbis:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7, artigo 5o da lei 6.194/74 redação dada pela lei 11.482/07 incide desde a data do evento danoso.”

In casu,
extrai-se dos documentos apresentados pela seguradora que a parte autora procedeu ao protocolo do pedido administrativo do seguro DPVAT em 18/02/2016, mesma data em que foi realizada a regulação do sinistro sob o no 3160120264, conforme carta de no 8694204 emitida pela seguradora comunicando o recebimento do pedido (ID 126438690 – fls. 01/18).

Na sequência, verifica-se que a seguradora emitiu nova carta de no 8750152 informando a interrupção do prazo em razão da necessidade de complementação das informações sem que tenha ocorrido a solicitação de qualquer documento ou informação (ID 126438690 – fl. 19).

Ocorre que referida carta apenas informa que a seguradora fará averiguações e que após a conclusão haverá novo pronunciamento.

No entanto, não há no processo administrativo juntado pela seguradora nenhuma justificativa para interrupção do prazo para pagamento da indenização securitária, tendo em vista não ter sido solicitada nenhuma informação ou documento à apelante, o que demonstra que a averiguação se refere exclusivamente na análise dos documentos que instruíram o processo administrativo.

Além disso, consta do processo administrativo de ID 126438690 que a parte apelante procedeu a juntada de todos os documentos necessário à regulação do sinistro, quais sejam, documento de identificação, boletim de ocorrência com a dinâmica do acidente lavrado por órgão policial competente e documentação médica do dia do acidente, além de outros documentos solicitados pela seguradora, em conformidade com o que dispõe o § 1odo artigo 5o do Lei no 6.194/74.

Inexistindo assim, justificativa plausível para a interrupção do prazo para pagamento administrativo.

Além disso, extrai-se dos autos que a seguradora só procedeu à realização da perícia em 30/04/2016, sendo a parte autora comunicada do pagamento em 11/05/2016 por meio da Carta de o 9069870, conforme ID 126436659.

Desta forma, mostra-se devida a correção monetária e os juros de mora sobre o valor recebido administrativamente, pois comprovado pela parte autora a correta instrução do processo administrativo e o pagamento extemporâneo.

Assim,
a sentença deve ser mantida inalterada.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários em favor do causídico da parte recorrida para 20% do valor da condenação em observância ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022